Tribunal: TJSP
Processo: 1000814-84.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pretendendo a reformado decidido. Sem razão. Apontamento do nome da autora em cadastro de inadimplentes administrado pela ré. Ação proposta objetivando que a demandada insira ressalvas, fazendo constar a existência de ações judiciais contestando os débitos. Demandante que não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pretendendo a reformado decidido. Sem razão. Apontamento do nome da autora em cadastro de inadimplentes administrado pela ré. Ação proposta objetivando que a demandada insira ressalvas, fazendo constar a existência de ações judiciais contestando os débitos. Demandante que não comprovou ter demonstrado a existência de discussão sobre a validade das anotações ou inexatidão das informações prestadas pela ré. Ausência de danos morais indenizáveis. Manutenção do decidido. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000814-84.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA, é apelado BOA VISTA SERVIÇOS
S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000814-84.2020.8.26.0554 -Voto no 21942
2
Apelação Cível no 1000814-84.2020.8.26.0554
Apelante: Francisca Maria da Conceição Neta
Apelado: BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
Comarca: Santo André
Voto no 21942
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por
danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da parte
autora pretendendo a reformado decidido. Sem razão.
Apontamento do nome da autora em cadastro de inadimplentes
administrado pela ré. Ação proposta objetivando que a
demandada insira ressalvas, fazendo constar a existência de
ações judiciais contestando os débitos. Demandante que não
comprovou ter demonstrado a existência de discussão sobre a
validade das anotações ou inexatidão das informações
prestadas pela ré. Ausência de danos morais indenizáveis.
Manutenção do decidido. Honorários recursais arbitrados.
Recurso desprovido.
VOTO no 21942
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisca Maria da Conceição Neta contra a r. sentença de fls. 167/172,
proferida na ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais
ajuizada em face de Boa Vista Serviços S.A., que julgou improcedentes os
pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
Apela a parte autora (fls. 174/200), sustentando, em
apertada síntese, (A) que a Lei Estadual no 15.659/15 exige que os
apontamentos só devem ser lançados mediante apresentação por parte do
credor ao banco de dados de documento que comprove o débito; (B) que o
consumidor possui o direito de ter ciência dos títulos que ensejaram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000814-84.2020.8.26.0554 -Voto no 21942
3
apontamento de seu nome, porém, a ré não atendeu tal solicitação; (C) a
ocorrência de danos morais; (D) pretende a condenação da ré para que
apresente a documentação que serviu de base para sua inscrição nos
órgãos de serviço de proteção ao crédito; e, por fim (E) requer o
provimento do apelo.
Apresentadas
as
contrarrazões
pugnando
pela
manutenção do decidido (fls. 203/225). A fls. 229 houve oposição à
realização do julgamento virtual. O recurso foi devidamente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, isento de
preparo por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (fls. 76). Conheço-
o.
A r. sentença lavrada pelo douto magistrado Flávio
Pinella Helaehil merece ser mantida na íntegra.
Pois bem.
Narra a demandante que constam restrições em seu
nome no cadastro da ré. Aduz que não reconhece os débitos em questão,
motivo pelo qual move ações contra as empresas titulares das dívidas.
Sustenta que notificou a apelada para que enviasse os títulos que foram
remetidos por seu cliente e, também, para que fosse feita ressalva da
existência de ação contestando as dívidas, mas a requerida se quedou
inerte.
Diante disso, pretende a apelante a procedência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000814-84.2020.8.26.0554 -Voto no 21942
4
ação para condenar a ré, ora recorrida, a apresentar o título que foi enviado
pelo seu cliente e que ampara a negativação, bem como seja condenada ao
pagamento de indenização por danos morais.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da omissão
imputada a ré, a despeito da notificação que lhe foi dirigida, sob a alegação
de que não houve a devida anotação de ressalvas nos apontamentos em
nome da demandante.
Observa-se que a apelante embasa a sua pretensão no
art. 4o, §2o, da Lei 9.507/97, o qual estabelece que: ainda que não se
constate a inexatidão do dado, se o interessado apresentar explicação ou
contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato
objeto do dado, tal explicação será anotada no cadastro do interessado.
Todavia, em que pese seja possível exigir a retificação
de informações incorretamente inseridas nos arquivos da apelada, não trata
a hipótese do presente feito de inexatidão de dados, haja vista que a
recorrente pretende buscar a anotação de oposição judicial ao débito que
ensejou a inscrição, porém, sem determinação judicial ou demonstração de
que a inscrição é ilegítima.
Da análise do feito depreende-se que a recorrente
somente indicou ações judiciais em que aqueles débitos estariam sendo
objeto de discussão (fls. 22/24), mas sequer apresentou certidões de
objeto e pé ou cópias dos referidos processos a demonstrar, com exatidão,
no que consiste a discussão judicial.
Ora, ausente a demonstração efetiva acerca do
conteúdo dos processos, não há como exigir da apelada a inclusão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000814-84.2020.8.26.0554 -Voto no 21942
5
qualquer ressalva junto ao débito inscrito no cadastro de inadimplentes.
Nesse seguimento, seguem julgados deste Tribunal:
RECURSO Presença dos requisitos do art. 1.010, I a
IV, do CPC Conhecimento. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
Ausência de ressalvas em
anotações em órgão de proteção ao crédito (art.
43, § 3o, da lei no 8.078/90) Hipótese em que o
autor
não
comprovou
ter
demonstrado
a
existência de discussão sobre a validade das
anotações
ou
inexatidão
das
informações
prestadas pela ré Dano moral não configurado
Decisão
mantida

Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1029061-46.2018.8.26.0554; Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
13/12/2019 não destacado no original).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Apontamento do
nome
do
autor
em
cadastro
de
inadimplentes
administrado pela ré (SERASA) - Pretensão a que ela
inserisse ressalvas, fazendo constar a existência
de ações judiciais, contestando os débitos

Pretensão não atendida que teria gerado dano moral -
Descabimento - Ausência de comprovação do
questionamento judicial dos valores apontados
Ações de exibição de documentos que não se prestam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000814-84.2020.8.26.0554 -Voto no 21942
6
para declarar inexigibilidade de débito - Recurso
desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível
0009629-34.2013.8.26.0554;
Relator
(a): Marcus
Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 8a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro:
06/02/2018 não destacado no original).
Nesse passo, ante a inocorrência de prática de ilícito
pela parte ré, não há que se falar em indenização por danos morais.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar
a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa
(originalmente fixado em R$ 20.000,00
fls. 09), ressalvada a
gratuidade processual de que faz jus (fls. 76).
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000814-84.2020.8.26.0554 -Voto no 21942
7
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)